Tribunal: TJDFT
Processo: 0701797-62.2023.8.07.0011
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO". EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. MORA COMPROVADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. RETORNO À ORIGEM. SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. A mora do devedor fiduciário pode ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69).
2. A hipótese dos autos é de devolução da notificação pelo motivo "desconhecido" no endereço, razão pela qual, pela boa-fé objetiva, caberia ao devedor informar o seu correto endereço ou informar o credor em caso de mudança.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o retorno da correspondência com a informação “desconhecido” é suficiente para comprovar a mora do devedor.
4. Embora as contrarrazões não sejam a via adequada para a formulação de pretensões do recorrido, deve-se conhecer do pedido por serem os honorários advocatícios matéria de ordem pública. Todavia, diante do provimento do recurso e do retorno dos autos à origem, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.